Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-52.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva de urgência e vias de fato – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Dolo caracterizado – Reprimenda que demanda discreto reparo – Confissão, embora qualificada e retratada, que merece ser reconhecida – Pena reajustada – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos – Inteligência do artigo 44, inciso I, do

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva de urgência e vias de fato – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Dolo caracterizado – Reprimenda que demanda discreto reparo – Confissão, embora qualificada e retratada, que merece ser reconhecida – Pena reajustada – Impossibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direitos – Inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal – Aplicação, entretanto, da suspensão condicional da pena, com a condição prevista no artigo 78, § 1o, do Código Penal – Recurso parcialmente provido.